Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE, AGRAVADA PELO DANO POTENCIAL PARA DUAS OU MAIS PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ARREPENDIMENTO. ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para que se reconheça a atenuante do arrependimento, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “b”, deve haver, por ato voluntário do agente, a reparação integral do dano, até o julgamento da ação, circunstância não verificada no caso concreto.
2. Conforme o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte de Justiça, a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 303, § 2o, c/c artigo 298, inciso I, ambos da Lei no. 9.503/1997 (lesão corporal culposa no trânsito qualificada pela embriaguez e pela natureza grave, agravada pelo dano potencial para duas ou mais pessoas), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, reduzir a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) meses para 02 (dois) meses.